Tribunal: TJMT
Processo: 1022533-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022533-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), CRISTIANE VAZ FERREIRA - ME - CNPJ: 01.980.667/0001-60 (EMBARGADO), FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (EMBARGANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e processual civil
.
Embargos de declaração em
agravo de instrumento
.

Ação de
execução
.

Execução de título extrajudicial.
cheques
. Prescrição intercorrente reconhecida. Contradições e erro material
.

Embargos
rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração
opostos
contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto em ação de execução de título extrajudicial fundada em cheques, reconheceu a prescrição intercorrente, extinguiu o processo executivo sem resolução do mérito e afastou o redirecionamento da execução à sócia da pessoa jurídica executada.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao afastar o comparecimento espontâneo da executada e reconhecer a prescrição intercorrente; (
ii
) estabelecer se houve contradição quanto à apreciação da prova da relação jurídica subjacente aos títulos executivos; (
iii
) determinar se há erro material no afastamento do redirecionamento da execução à sócia da microempresa
.

III. Razões de decidir

3.
A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, inexistente quando a parte busca confrontar a conclusão do Tribunal com sua própria interpretação da prova ou do direito aplicado.

4.
A divergência da parte quanto à conclusão adotada pelo Tribunal caracteriza inconformismo com o mérito da decisão, configurando
error
in
judicando
insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração.

5.
A aplicação de multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca de abuso do direito de recorrer
.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.
A discordância da parte com a valoração da prova ou com a interpretação jurídica adotada pelo Tribunal não caracteriza contradição, omissão ou erro
material sanáveis por embargos de declaração
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022, 239, § 1o, 371, 924, V, 925 e 1.026, § 2o;
CC, art.
50; Lei no 7.357/1985, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED no 1000681-48.2021.8.11.0029, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privad
o, j. 27.07.2022;
TJMT, AC 1045669-16.2024.8.11.0041, Rel.a Des.a Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por
Fasipe
Centro Educacional Ltda. – Me.

contra
acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito Privado
, no julgamento do
A
gravo de Instrumento
n.

1022533-79.2025.8.11.000
0
,
nos autos da
Ação de
Execução

n.

0007376-29.2011.8.11.0015
, em trâmite no Juízo da
1
a
Vara
Cível

da Comarca de
Sinop
/MT, que, à unanimidade,

deu
provimento ao recurso interposto
por
Cristiane Vaz Ferreira
–
Me
,
para

reconhecer a prescrição intercorrente, determinando a extinção do processo de execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 925 do Código de Processo Civil, prejudicado o exame dos demais pedidos.

Nas
razões recursais
, a
embargante

aponta
contradições
e erro material
n
o acórdão
.

Argumenta que
o acórdão é contraditório ao afastar
o comparecimento espontâneo da e
xecutada, afirmando que o acordo não homologado e as assinaturas nos cheques demonstrariam ciência inequívoca da demanda, bem como a existência de advogado constituído, o que afastaria a prescri
ção intercorrente.

Alega, ainda, contradição quanto à prova da relação jurídica
,
alegando t
er juntado declaração de que a e
mbargada foi sua aluna.

Por fim, aponta erro material ao afastar o redirecionamento da execução, defendendo que, por se tratar de empresa individual, haveria confusão patrimonial automática, dispensando o

Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
, conforme precedentes do STJ.

Diante disso
, requer
sejam
acolhidos os embargos para sanar
os vícios
apontad
os
, c
om a atribuição de efeitos infringentes,
p
ara
r
econhecer o comparecimento espontâneo, afastar a prescrição intercorrente e autorizar o redirecionamento da execução à pessoa física da sócia
(ID.
332248891
).

Nas contrarrazões,
a autora/embargada

sustenta que
os embargos
possuem caráter protelatório e infringente, buscando mera rediscussão do mérito. Refuta a alegada representação processual em 2012, demonstrando que a primeira procuração foi juntada apenas em 2018 (IDPJ) e 2023 (execução), imputando à Embargante litigância de má-fé. Afirma que a declaração unilateral de matrícula não comprova a causa debendi e defende a correção do acórdão ao exigir os requisitos do art. 50 do Código Civil para o redirecionamento. Ao final, requer a rejeição dos embargos, com a condenação da Embargante em multa por má-fé e pelo caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
(ID.
335184393
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que
a
embarga
da
Cristiane Vaz Ferreira
–
Me

opôs

Exceção
d
e
Pré
-Executividade
c/c
Efeito Suspensivo

argui
ndo
a nulidade da citação devido ao fornecime
nto de endereço incorreto pela e
xequente, o que teria impedido a interrupção do prazo prescricional e ensejado a prescrição originária da dívida. Subsidiariamente, sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente dada
a
inércia da parte credora por lapso superior ao prazo executivo do título, pugnando, em ambos os
casos, pela extinção do feito (ID.
298454388
).

O Juízo de origem, em 07/07/2025, r
ejeitou integralmente a Exceção de
Pré
-Executividade, entendendo que a citação foi válida e que
o comparecimento espontâneo da e
xecutada, ao formular acordo nos autos, supriu qualquer eventual vício citatório, afastando a alegação de prescrição originária. Quanto à prescrição
intercorrente, o magistrado con
cluiu que não houve inércia da e
xequente, mantendo a liquidez e exigibilidade dos títulos e determinando o prosseguimento da execução
(ID.
298454387
).

Em vista disso, a embarga
nte

Fasipe
Centro Educacional Ltda. – Me

interpôs agravo de instrumento, visando o reconhecimento d
a prescrição intercorrente,
em razão da alegada inércia da e
xequente por prazo superior ao prescricional, bem como a inexigibilidade dos títulos,
ante vício
formal e ausência de comprovação da
causa debendi
. Insurge-se, ainda, contra o redirecionamento da execução à sócia pessoa física e a constrição patrimonial, por ausência dos requisitos do art. 50
do CC
, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, a
o final, a extinção da execução (ID.
298454381
).

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado
,
sob relatoria
do Des.
Sebastião Barbosa Farias
, julgou, à unanimidade,
no dia
24
de
novembro

de 2025,
pelo
provimento d
o recurso interposto pela
embarga
da

(ID.

330482370
)
,
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. REDIRECIONAMENTO À SÓCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da execução, com autorização para redirecionamento da cobrança à pessoa física da sócia da empresa executada, além do bloqueio de ativos pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir: (i) se ocorreu
a
prescrição intercorrente em execução fundada em cheques datados de 2011, diante da ausência de citação válida e da paralisação processual por mais de um ano e sete meses; (
ii
) se é possível o redirecionamento da execução à sócia da pessoa jurídica sem prova de dissolução irregular ou confusão patrimonial.

III. Razões de decidir

3. A execução foi ajuizada em 2011 com base em cheques prescritos, sem que tenha havido citação válida da executada. A certidão de oficial de justiça indica que a empresa não mais funcionava no endereço informado e que a representante se mudou para local incerto, inexistindo aperfeiçoamento válido da citação.

4. O comparecimento espontâneo alegado pelo juízo de origem não se verifica, pois o acordo proposto em 2012 não foi homologado, não caracterizando ciência inequívoca da demanda.

5. O processo permaneceu inerte por período superior ao prazo prescricional do direito material (
6
meses para execução de cheque, conforme L. no 7.357/1985, art. 59), configurando prescrição intercorrente (CPC, art. 924, V).

6. Não houve causa interruptiva do prazo, uma vez que inexistiu citação válida, sendo inaplicável a Súmula 150 do STF (“prescreve a execução no mesmo prazo da ação”).

7. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 870) e do TJMT consolidam o entendimento de que a inércia processual superior ao prazo prescricional do título enseja extinção da execução.

8. Inviável o redirecionamento da execução à sócia, ausentes os requisitos do art. 50 do CC/2002, pois não demonstrada dissolução irregular ou confusão patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, c/c art. 925 do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A paralisação do processo executivo por período superior ao prazo prescricional do direito material, sem citação válida do devedor, enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

2.
O redirecionamento da execução à pessoa física do sócio depende de prova concreta de dissolução irregular ou confusão patrimonial, não sendo admitido de forma automática."

Nota-se que e
sta c. Câmara julgou procedente o recurso para reconhecer a prescrição intercorrente, em razão da paralisação do feito por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva do cheque, nos termos da Súmula 150 d
o STF e do art. 924, V, do CPC.

Assentou a inexistência de citação válida, afastando a tese de comparecimento espontâneo, ao entender que proposta de acordo não homologada não
supre a falta de citação. Por fim, declarou a impossibilidade de redirecionamento da execução à sócia, ante a ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil.

Irresignad
a
,
a embargante
opôs o presente recurso apontando
vícios
no acórdão embargado.

Sustenta, em síntese
: (i) contradição quanto ao comparecimento espontâneo, alegando que a
e
xecutada
/embargada
, representada por advogado, firmou acordo administrativo em 2012; (
ii
) contradição quanto à prova da relação jurídica; e (
iii
) erro material na análise do redirecionamento da execução à sócia de Microempresa.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

não
merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

A jurisprudência
pátria
consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Importante destacar, de início, que a
contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela verificada entre as proposições do próprio julgado (entre fundamentação e dispositivo, ou entre argumentos da própria fundamentação), que torna a dec
isão logicamente inconciliável.

Assim, n
ão se configura
contradição
, para fins do art. 1.022 do CPC, a divergência entre a conclusão do Tribunal e a prova dos autos, a lei ou o entendimento da parte.

Consta do acórdão embargado que
“o comparecimento espontâneo apto a suprir nulidade de citação pressupõe manifestação inequívoca da parte no processo com conhecimento da demanda, o que não se verifica quando há mera apresentação de proposta de acordo não homologada”
.

Este
Colegiado analisou o documento de 2012
mencionado pela parte
e
levou em consideração as alegações expostas em contrarrazões, mas
concluiu, fundamentadamente, que ele não possuía força processual para suprir a citação, máxime porque rejeitado pelo
J
uízo
a quo
,
o que contraria a interpretação da embargante.

Nesse ponto,
convém
registr
ar que
a alegação deduzida
nas razões recursais
no sentido de que a executada estaria assistida por advogado constituído à época do acordo
merece certa cautela
.
Consta do acórdão que
“
Márcio Cabral é o advogado da executada, não seu representante legal, conforme se depreende da própria procuração juntada aos autos”.

Destarte, c
onforme destacado nas
contrarrazões, a primeira procuração outorgada ao causídico da
embargad
a somente aportou aos autos da execução em 05/09/2023
(13/09/2023 conforme consulta no processo de origem – ID. 128871558)
e no IDPJ em 20/03/2018.

O acórdão não foi contraditório
. A ausência de advogado constituído naquele momento reforça a tese do acórdão de que não houve a formação válida da relação processual
. O comparecimento espontâneo que supre a citação (art. 239, §1o, CPC) exige capacidade postulatória válida.

A pretensão da
embargante, sob o manto da “
contradição
”
, é, em verdade, forçar uma
reva
loração
da prova documental (o “
acordo
”
não homologado) para que prevaleça a sua tese de interrupção da prescrição. Tal intento é vedado na via estreita dos
aclaratórios
.

Igualmente
não
prosper
a
a alegação de
contradição
quanto à prova da
causa debendi
.

A respeito disso, o
acórd
ão consignou expressamente que
“
a mera alegação da agravada de que a executada foi sua aluna não encontra respaldo documental nos autos
”
.

O fato d
e a Embargante ter juntado uma “
declaração
”
unilateral não obriga o Tribunal a acatá-la como prova irrefutável de contratação.

O órgão julgador, no exercício de seu livre convencimento motivado (art. 371, CPC), valorou o conjunto probat
ório e entendeu-o insuficiente.

Se a parte entende que a prova foi mal apreciada, trata-se de
error
in
judicando
,
desafiável
por recurso próprio às instâncias superiores, e não de vício integrativo sanável por embargos.

A propósito:

“Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error
in
judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.
(
TJMT, ED
1000681-48.2021.8.11.0029,
Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
27/07/2022
).

Por fim, a embargante alega
erro material
ao argumento de que, tratando-se de empresário individual, a confusão patrimonial seria automática, dispensando o IDPJ.

Ora, o erro material corrigível via embargos é aquele perceptível
primo
ictu

oculi
, como erros de cálculo ou inexatidões mat
eriais (
troca
de nomes, datas).

A adoção de entendimento jurídico diverso
daquele defendido pela parte –
no caso, a necessidade de demonstrar os requisitos do art. 50 do Código Civil para atingir o patrimônio da pessoa física, conforme a auto
nomia patrimonial e processual –
constitui matéria de mérito e interpretação legal.

O acórdão fundamentou sua posição na exigência de comprovação de dissolução irregular ou confusão patrimonial concreta, afastando
o redirecionamento automático.

A discordância da
e
mbargante com essa tese jurídica, ainda que amparada em jurisprudência divergen
te, não transmuta a decisão em “
materialmente e
rrada”
. Trata-se
apenas
de inconformismo puro com o resultado do julgamento.

Ademais,
não obstante os argumentos depreendidos nas contrarrazões a respeito

da condenação da e
mbargante em multa por litigância de má-fé e caráter protelatório
, entendo
que a sanção não
deve ser aplicada.

O manejo dos embargos de declaração, ainda que com argumentos que se revelaram improcedentes e com certa imprecisão fática quanto à representação processual, situa-se, a princípio, no exercício do direito de defesa e do aces
so ao duplo grau de jurisdição.

A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC exige a demonstração inequívoca do intuito protelatório e do abuso do direito de recorrer, o que deve ser interpretado com cautela para não inibir a defesa técnica das partes.

A respeito disso, segue tese de julgamento firmada por este e. Tribunal:
“A multa por embargos protelatórios somente é cabível quando caracterizada a intenção de atrasar o processo, o que não ocorre em sede de primeiro
aclaratório
.
”
(TJMT, AC

1045669-16.2024.8.11.0041,
Rel.a Des.a
Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado,
j. 17/12/2025).

Dessa forma, deixo de aplicar a penalidade pecuniária, advertindo, contudo,
a parte e
mbargante quanto ao dever de lealdade processual e rigor na exposição dos fatos, a fim de evitar futuras sanções em caso de reiteração de conduta similar.

Pelo
exposto
,
REJEITO

os em
b
a
rgos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026